Tribunal: TJPA
Processo: 0081719-85.2015.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-04-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0081719-85.2015.8.14.0301

APELANTE: ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

APELADO: ANA MARIA BARROS DE OLIVEIRA, EDDY ANTONIO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA: DUPLA APELAÇÃO CIVEL.

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL COMPRADO NA PLANTA. SENTENÇA JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS FORMULADOS NA INICIAL PARA DECLARAR A NULIDADE DA CLÁUSULA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS; INDEFERIR O PEDIDO DE CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR; CONDENAR AO PAGAMENTO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR CORRESPONDENTE A 0,5% DO VALOR DO CONTRATO APRESENTADO NA INICIAL DEVIDO POR CADA MÊS DE ATRASO E CONDENAR AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. INEXISTÊNCIA DE DANOS MORAIS.

RECURSO DA CONSTRUTORA LEAL MOREIRA CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE. RECURSO DA ESPERANCA INCORPORADORA LTDA CONHECIDO E DESPROVIDO.

I –
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA: da análise do extrato de pagamentos acostado aos autos, nota-se que a apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA traz a logomarca da empresa no cabeçalho (ID 3475516 - Pág. 13 e 3475522 - Pág. 38), bem como o empreendimento foi anunciado no site da LEAL MOREIRA (ID 3475516 - Pág. 6 e seguintes).

Por fim, observa-se a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA é sócia da sociedade empresária limitada ESPERANCA INCORPORADORA LTDA (ID 3475517 - Pág. 20).

Assim, a apelante detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

II –
Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo. É importante considerar que o valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes.

III
–
Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, entrega do imóvel com defeitos, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

IV -
Encontra-se pacificado o entendimento de que a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias não configura abusividade, pois objetiva à solução de imprevistos inerentes à atividade.

V –
Diante do exposto, quanto ao recurso interposto pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, CONHEÇO DO RECURSO, REJEITO A PRELIMINAR E DOU PROVIMENTO PARCIAL, no sentido de afastar a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença recorrida nos demais termos. Quanto ao recurso interposto por ESPERANCA INCORPORADORA LTDA, CONHEÇO DO RECURSO e NEGO PROVIMENTO, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença nos demais aspectos.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0081719-85.2015.8.14.0301

APELANTE: ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO
: ANA MARIA BARROS DE OLIVEIRA

APELADO: EDDY ANTONIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DANIEL PANTOJA RAMALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de Apelação Cível, interpostos por
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA
e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Cláusula Contratual c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Dano Moral e Material proposta por
ANA MARIA BARROS DE OLIVEIRA e EDDY ANTONIO DE OLIVEIRA
.

Narra a inicial da ação: 1) que os autores firmaram um contrato de compromisso de compra e venda para adquirir um imóvel na planta, pertencente as construtoras apelantes, cuja previsão de entrega era 01/06/2012; 2) ocorre que até o ajuizamento da ação, o imóvel ainda não havia sido entregue. Requereu a tutela antecipada para o congelamento do saldo devedor e pagamento de lucros cessantes, no mérito, requereu condenação em danos morais e materiais, inversão das penalidades impostas aos requerentes em desfavor dos requeridos e nulidade de cláusulas contratuais.

Decisão deferindo a tutela requerida pelo autor para pagamento mensal de lucros cessantes e inversão do ônus da prova (ID 3475518 - Pág. 3).

Contestação apresentada por PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES conforme ID 3475520 - Pág. 1.

Contestação apresentada por ESPERANCA INCORPORADORA LTDA e CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA no ID 3475522 - Pág. 1.

Réplica apresentada (ID 3475524 - Pág. 1).

Indeferimento do pedido de suspensão do processo no ID 3475531 - Pág. 27.

Sentença proferida (ID 3475538 - Pág. 1), onde o magistrado julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: 1) declarar a nulidade da cláusula de 180 (cento e oitenta) dias; 2) indeferir o pedido de congelamento do saldo devedor; 3) condenar ao pagamento de lucros cessantes no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial devido por cada mês de atraso; 4) condenar ao pagamento de danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Embargos de Declaração opostos por ESPERANCA INCORPORADORA LTDA no ID 3475539 - Pág. 1 e pelos autores no ID 3475540 - Pág. 1, rejeitados conforme ID 3475545 - Pág. 1.

Apelação interposta por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
(ID

3475541 - Pág. 1), onde sustenta o recorrente que a sentença deverá ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) preliminarmente, ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, pois o contrato foi assinado por ESPERANCA INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, pessoas jurídicas distintas da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; 2) no mérito, inexistência de lucros cessantes ou ao menos, que sejam aplicados com base no valor pago; 3) inexistência de dano moral.

Apelação apresentada por
ESPERANCA INCORPORADORA LTDA
(ID 3475547 - Pág. 1), onde sustenta o recorrente que a sentença deve ser reformada, aos seguintes argumentos: 1) legalidade da cláusula de tolerância; 2) inexistência de dano moral; 3) inexistência de lucros cessantes.

Contrarrazões ao recurso de apelação apresentadas pelos autores (ID 3475549 - Pág. 1).

É o relatório. Peço julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0081719-85.2015.8.14.0301

APELANTE: ESPERANCA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: PAULO AUGUSTO DE AZEVEDO MEIRA

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL

APELADO: ANA MARIA BARROS DE OLIVEIRA

APELADO: EDDY ANTONIO DE OLIVEIRA

ADVOGADO: DANIEL PANTOJA RAMALHO

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

De plano, vale ressaltar que os recursos ora em análise foram interpostos na vigência NCPC (lei nº 13.105, de 16 de março de 2015).

Conheço dos recursos, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade recursal.

1.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA:

Sustenta o apelante:
1) preliminarmente, ilegitimidade passiva da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, pois o contrato foi assinado por ESPERANCA INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES, pessoas jurídicas distintas da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA; 2) no mérito, inexistência de lucros cessantes ou ao menos, que sejam aplicados com base no valor pago; 3) inexistência de dano moral.

1.1.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA:

Alegam as apelantes que o contrato foi assinado por ESPERANCA INCORPORADORA LTDA e PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES., pessoa jurídica distinta da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

No entanto, da análise do extrato de pagamentos acostado aos autos, nota-se que a apelante CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA traz a logomarca da empresa no cabeçalho (ID 3475516 - Pág. 13 e 3475522 - Pág. 38), bem como o empreendimento foi anunciado no site da LEAL MOREIRA (ID 3475516 - Pág. 6 e seguintes).

Por fim, observa-se a CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA é sócia da sociedade empresária limitada ESPERANCA INCORPORADORA LTDA (ID 3475517 - Pág. 20).

Assim, a apelante detinha proveito econômico imediato advindo do contrato, devendo arcar com a responsabilidade advinda do instrumento.

Rejeito a preliminar.

Superada a questão preliminar, passo a análise meritória.

1.2.

MÉRITO:

No mérito, sustenta a inexistência de lucros cessantes ou ao menos, que sejam aplicados com base no valor pago e inexistência de dano moral.

A questão cinge-se em torno da comprovação do inadimplemento das construtoras, sustenta o autor que o imóvel deveria ser entregue em 01/06/2012, mas em 2015 quando ajuizou a ação, ainda não havia recebido, o que ocasionou o pedido de lucros cessantes e danos morais.

Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano,

não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo.

Posto isso, passo a esclarecer acerca do quantum dos lucros cessantes.

Constata-se que, no caso em tela, o juiz singular determinou que os lucros cessantes fossem no valor correspondente a 0,5% do valor do contrato apresentado na inicial.

É importante considerar que
o valor do aluguel, em mercado, dá-se aproximadamente entre 0,5% e 1% do valor do imóvel, este tem sido o parâmetro utilizado pela jurisprudência a fim de limitar os lucros cessantes
:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO
- ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR -
OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO
- QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL.

1.

A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte;

2.

Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor;

3.

Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor;

4.

Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora;

5.

Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu;

6.

considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada.

7.

Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017) (grifo nosso)

Posto isso, não é necessária qualquer reforma da sentença quanto aos lucros cessantes.

Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, entrega do imóvel com defeitos, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos.

Pois bem, os Tribunais assim têm se posicionado:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA. LUCROS CESSANTES.
TERMO FINAL.
DANOS MORAIS.

1. É cabível a condenação da construtora em indenização por lucros cessantes pelo retardo na entrega de imóvel objeto de contrato de compra e venda, tendo em vista que tal demora impossibilita o adquirente de fruir do bem. Precedentes.

2. Inviabilidade de alterar a conclusão da Corte local para fixar a data de entrega das chaves como termo final do pagamento dos lucros cessantes resultante de da análise das circunstâncias fáticas, bem como da interpretação de cláusulas contratuais. Incidência dos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

3.
A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que o simples descumprimento contratual, por si só, em regra, não é capaz de gerar danos morais
.
4. Indicada concretamente, situação específica, desvinculada dos normais aborrecimentos, capaz de gerar dor e sofrimento indenizável, seria imprescindível o reexame do conjunto fático-probatório dos autos para alterar a conclusão de ocorrência de dano moral, atividade inviável nesta via especial.

Súmula n. 7 do STJ.

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1798456/SP, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 28/06/2019), destacado.

O atraso na entrega do imóvel, por si só, não é capaz de abalar o estado anímico do comprador e ensejar o dano moral pleiteado, diferente do que ocorre com os danos materiais, que nesses casos são presumidos.

Somente haveria a reparação se devidamente provado o abalo íntimo sofrido pela parte, o que não ocorreu no caso dos autos. Tratando-se de mero aborrecimento que qualquer relação contratual pode estar sujeita, descabe falar-se em indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa.

Assim, afasto a condenação por danos morais.

2.

APELAÇÃO INTERPOSTA POR ESPERANCA INCORPORADORA LTDA:

Sustenta o apelante: 1) legalidade da cláusula de tolerância; 2) inexistência de dano moral; 3) inexistência de lucros cessantes.

Quanto aos lucros cessantes e danos morais, verifico que estes pontos já foram abordados na análise da apelação interposta pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA.

Encontra-se pacificado o entendimento de que a cláusula de tolerância de até no máximo 180 dias não configura abusividade
, pois objetiva à solução de imprevistos inerentes à atividade.
Conforme entendimento abaixo colacionado:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL.
PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL EM CONSTRUÇÃO. ATRASO DA OBRA. ENTREGA APÓS O PRAZO ESTIMADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA. VALIDADE. PREVISÃO LEGAL.
PECULIARIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL. ATENUAÇÃO DE RISCOS. BENEFÍCIO AOS CONTRATANTES. CDC. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. OBSERVÂNCIA DO DEVER DE INFORMAR. PRAZO DE PRORROGAÇÃO. RAZOABILIDADE.

1. Cinge-se a controvérsia a saber se é abusiva a cláusula de tolerância nos contratos de promessa de compra e venda de imóvel em construção, a qual permite a prorrogação do prazo inicial para a entrega da obra.

2. A compra de um imóvel "na planta" com prazo e preço certos possibilita ao adquirente planejar sua vida econômica e social, pois é sabido de antemão quando haverá a entrega das chaves, devendo ser observado, portanto, pelo incorporador e pelo construtor, com a maior fidelidade possível, o cronograma de execução da obra, sob pena de indenizarem os prejuízos causados ao adquirente ou ao compromissário pela não conclusão da edificação ou pelo retardo injustificado na conclusão da obra (arts. 43, II, da Lei nº 4.591/1964 e 927 do Código Civil).

3. No contrato de promessa de compra e venda de imóvel em construção, além do período previsto para o término do empreendimento,
há, comumente, cláusula de prorrogação excepcional do prazo de entrega da unidade ou de conclusão da obra, que varia entre 90 (noventa) e 180 (cento e oitenta) dias: a cláusula de tolerância.

4. Aos contratos de incorporação imobiliária, embora regidos pelos princípios e normas que lhes são próprios (Lei nº 4.591/1964), também se aplica subsidiariamente a legislação consumerista sempre que a unidade imobiliária for destinada a uso próprio do adquirente ou de sua família.

5.
Não pode ser reputada abusiva a cláusula de tolerância no compromisso de compra e venda de imóvel em construção desde que contratada com prazo determinado e razoável, já que possui amparo não só nos usos e costumes do setor, mas também em lei especial (art. 48, § 2º, da Lei nº 4.591/1964), constituindo previsão que atenua os fatores de imprevisibilidade que afetam negativamente a construção civil, a onerar excessivamente seus atores, tais como intempéries, chuvas, escassez de insumos, greves, falta de mão de obra, crise no setor, entre outros contratempos.

6. A cláusula de tolerância, para fins de mora contratual,
não constitui desvantagem exagerada em desfavor do consumidor
, o que comprometeria o princípio da equivalência das prestações estabelecidas. Tal disposição contratual concorre para a diminuição do preço final da unidade habitacional a ser suportada pelo adquirente, pois ameniza o risco da atividade advindo da dificuldade de se fixar data certa para o término de obra de grande magnitude sujeita a diversos obstáculos e situações imprevisíveis.

7.
Deve ser reputada razoável a cláusula que prevê no máximo o lapso de 180 (cento e oitenta) dias de prorrogação, visto que, por analogia, é o prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento (arts. 33 e 34, § 2º, da Lei nº 4.591/1964 e 12 da Lei nº 4.864/1965) e é o prazo máximo para que o fornecedor sane vício do produto (art. 18, § 2º, do CDC).

8. Mesmo sendo válida a cláusula de tolerância para o atraso na entrega da unidade habitacional em construção com prazo determinado de até 180 (cento e oitenta) dias, o incorporador deve observar o dever de informar e os demais princípios da legislação consumerista, cientificando claramente o adquirente, inclusive em ofertas, informes e peças publicitárias, do prazo de prorrogação, cujo descumprimento implicará responsabilidade civil. Igualmente, durante a execução do contrato, deverá notificar o consumidor acerca do uso de tal cláusula juntamente com a sua justificação, primando pelo direito à informação.

9. Recurso especial não provido.

(REsp n. 1.582.318/RJ, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 12/9/2017, DJe de 21/9/2017.)

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL. JULGAMENTO PARCIALMENTE PROCEDENTE. 1. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR TORRE DE FERRARA INCORPORADORA LTDA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DESCUMPRIDO O PRAZO PARA ENTREGA DO IMÓVEL OBJETO DO COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA, É CABÍVEL A CONDENAÇÃO POR LUCROS CESSANTES, HAVENDO PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO DO PROMITENTE-COMPRADOR. DANOS MORAIS INDEVIDOS. CORREÇÃO MONETÁRIA.
SOLUÇÃO ADEQUADA AO REEQUILÍBRIO DA RELAÇÃO CONTRATUAL DEVE SER APLICAÇÃO DO INCC ATÉ O PRAZO ESTIPULADO PARA A ENTREGA DO IMÓVEL,
JÁ INCLUÍDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS,
E A PARTIR DAÍ, QUE SEJA APLICADO O IPCA, ATÉ A DATA EFETIVA DA ENTREGA DAS CHAVES, SALVO SE O INCC FOR MENOR
. SUCUMENCIA RECÍPROCA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE. 2. APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTA POR ROSAURA INDRUSIAK DE ARAÚJO GUEDES E LUIZ JORGE DE MONTALVÃO GUEDES.
A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE ENTREGA DA OBRA EM 180 DIAS NÃO CARACTERIZA NULIDADE DA CLÁUSULA QUE A PREVÊ, TAMPOUCO ABUSIVIDADE
. INEXISTE MOTIVOS CAPAZES DE MAJORAR OS DANOS MATERIAIS ESTABELECIDOS. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PREJUDICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Apelação nº 0006526-69.2012.8.14.0301. Rel. RICARDO FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28.03.2017. Publicado em 06.04.2017) Grifei.

Assim, não há o que reformar na sentença quanto a esse ponto.

CONCLUSÃO:

Diante do exposto, quanto ao recurso interposto pela CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA,
CONHEÇO DO RECURSO
, REJEITO A PRELIMINAR E

DOU PROVIMENTO PARCIAL
,

no sentido de afastar a indenização por danos morais, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença recorrida nos demais termos. Quanto ao recurso interposto por ESPERANCA INCORPORADORA LTDA,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação, mantendo a sentença nos demais aspectos.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/05/2023